Tribunal: TJES
Processo: 0000806-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SILVA DO AMARAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.

RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06. ANTECEDENTES.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Nesse particular, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da mesma lei, está no fato de que, para a configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.
In casu
, trata-se de apreensão de entorpecentes em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dos apelantes, tendo sido evidenciado envolvimento de ambos no comércio de drogas. Cabe consignar que foram apreendidos mais de 2 kg de maconha, não tendo sido encontrado com os apelantes quaisquer materiais que indicassem que a referida droga se destinava ao consumo pessoal. Além disso, as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, pois foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e também em consonância com as demais provas dos autos, restando evidente o caráter mercantil dos ilícitos. 2. A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu devido à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, fundamento insculpido no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, carecendo de irregularidade. 3. Já em relação aos antecedentes, vejo que um dos apelantes possui mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, não havendo lacuna na análise do magistrado sentenciante ao se utilizar de uma delas na exasperação da pena-base e outra para reconhecimento da agravante da reincidência. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000806-37.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS SILVA DO AMARAL, GLAUDSON LOBO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto

pela defesa de
Glaudson Lobo da Silva e Vinicius da Silva do Amaral
, inconformad
a
com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e

Cachoeiro de Itapemirim,

às
fls.
111/115 v.
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls. 02/03, o seguinte fatos:

“
Revela o inquérito policial junto que, no dia 15 de março de 2022, por volta das 06h00min, na Rodovia Mauro Miranda Madureira, nº 348, assim como na Rua Paulo Alves, bairro Zumbi, nesta cidade, os Denunciados se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados guardando e tendo em depósito a substância entorpecentes conhecida como ‘maconha’, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 27 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 28.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, após prévia investigação que colheu elementos suficientes acerca da prática do tráfico de drogas, desenvolvida pelos nacionais Glaudson e Vinicius, de maneira associada, a d. Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e acesso irrestrito ao conteúdo dos aparelhes de celular eventualmente apreendidos, medida devidamente deferida no bojo do procedimento de nº 0000631-43.2022.8.08.0011.

Consta dos autos que o tráfico de drogas no bairro Zumbi era promovido pelo denunciado Glaudson, o qual contava com a colaboração de outros dois indivíduos para a guarda das drogas e armas de fogo, dentre eles o denunciado Vinicius. Ainda, segundo colaboradores da Polícia Civil, Glaudson alternava sua moradia, ora pernoitando na residência de sua avó, localizada na Rua Paulo Alves, bairro Zumbi, ora no imóvel de sua mãe, localizado na Rua Mauro Miranda Madureira, nº 348, bairro Valão.

Assim, os agentes da lei se dirigiram ao local apontado, em que pese n
ã
o terem sido atendidos prontamente, momento em que foi apresentado o mandado de busca e apreensão e iniciada a diligência. Durante as buscas no interior do imóvel, foi localizado sobre uma c
ô
moda um recipiente plástico contendo pequena quantidade de substância análoga à ‘maconha’. Não bastasse, no quarto do denunciado G
laudson
, onde este se encontrava com sua namorada, a senhora
A
manda dos Santos Alves, os policiais se depararam com uma janela gradeada, a qual dava acesso aos fundos de um outro imóvel. Ao verificarem o local, os agentes avistaram no interior de uma fossa desativada, que ficava ao
lado da citada janela, um telefone celular. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à rua debaixo e foram até
os
fundos do outro imóvel, com a permissão dos moradores, oportunidade em que apreenderam o aparelho celular e um tablete de substância análoga à ‘maconha’ pesando aproximadamente 323 gramas.

Em prosseguimento, os policiais se dirigiram até a Rua Paulo Alves, no bairro Zumbi, residência esta identificada como sendo da avó de G
laudson
. Durante as buscas, em um cômodo da residência, no qual residia o denunciado V
inicius
, os policiais apreenderam dois tabletes da droga conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 1 kg e 700 gramas [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou os recorrentes nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

O
primeiro
réu foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses

de reclusão

e

pagamento de

816 (oitocentos e dezesseis)

dias-multa,
em regime fechado
.
O segundo apelante foi
condenado à pena de

07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão

e

pagamento de

700 (setecentos)
dias-multa,

em regime fechado
.

Em

razões recursais,
constantes no id. 5854936
, a defesa
d
os apelantes requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

D
ito isso,

a
autoria
e
materialidade
do crime
de tráfico de drogas
rest
ou
inconteste por meio do

Auto de Apreensão de fl.

27 do Inquérito Policial
, do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
28
do Inquérito Policial
,
do
Laudo de Exame Químico de fl.
38 dos autos principais
,

e da prova testemunhal
produzida
em sede investigativa e em juízo
.

Em que pese se tratar de pedido de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, entendo ser necessário trazer os depoimentos dos policiais que participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor aos ora apelantes,
a fim de demonstrar o
caráter comercial
dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse segmento, vejamos o que informa o policial civil Ray Egramphonte da Silva, às fls. 02 dos autos em apenso,
in verbis
:

“
Que estando de serviço com o PC IP
Antônio Loureiro Neto
e os demais policiais informados no BU e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pela
1º

V
ara criminal de Cachoeiro de Itapemirim, processo número 0000631-43.2022.8.08.0011, seguiram ao endereço acima citado com o fim de buscar materiais ilícitos, tais como entorpecentes e apreender celulares de G
laudson Lobo da Silva
; que ao cumprirem, fora apresentado o mandado judicial, mesmo assim houve demora em abrir o imóvel por parte dos moradores, sobretudo da mãe do G
laudson
, T
erezinha Lobo de Jesus
;
que, dando continuidade aos trabalhos, realizaram buscas no imóvel, sendo localizado em cima da cômoda do quarto um recipiente plástico contendo pequena quantidade de substância vegetal, semelhante a
maconha
;
que, no quarto, G
laudson
estava acompanhado de A
manda dos Santos Alves
, sua namorada;
que indagado acerca de seu aparelho telefônico, G
laudson
informou que estava sem aparelho há três dias, tendo sua mãe apresentado

uma caixa de um Motorola Moto G, alegando que G
laudson
havia danificado o aparelho
;
que, neste momento, foi realizado contato com o Delegado
Felipe Vivas
, tendo este informado que G
laudson
estava mentindo, pois foi verificado no aparelho telefônico de
Valber Vieira Rosário
, também alvo de buscas, que G
laudson
havia mantido contato via WhatssApp com ele por volta das 19:00 horas do dia 13/03/2022, por meio do terminal de n
ú
mero (28) 99914-0795 e que possivelmente ele havia dispensado o aparelho de celular ao notar a presença policial, haja vista a demora para abertura da porta
; que, imediatamente, a referida
a
utoridade determinou que uma equipe de policiais fosse apoiar a equipe que estava no imóvel de G
laudson
; que,
no quarto que G
laudson
se encontrava, havia uma janela gradeada, que dava acesso a uma divisa entre a residência dele e o imóvel vizinho, sendo que o imóvel vizinho é muito alto e fechado, isto é, sem janelas próximas ao a do quarto do G
laudson
;
que, o PC IP
Antônio Loureiro Neto
que chegou no local para apoiar, acessou o muro da residência e conseguiu visualizar a referida área, onde G
laudson
poderia ter dispensado o aparelho de celular;
que, ao visualizar o local, de pronto notou a presença de um aparelho de celular i
P
hone de cor branca e prateada numa espécie de fossa de esgoto, mas que estava vazia;
que, o PC IP
Antônio
conseguiu acessar o local pela rua debaixo, sendo a entrada franqueada por moradores; que, chegando ao local in
d
icado, o PC IP
Antônio
localizou o referido aparelho de telefone;
que ainda no local a namorada de G
laudson
informou o número dele como (28) 99914-0795, identificado na lista de contatos dela como ‘Amor’
;
que, ainda no interior da fossa desativada, que fica ao lado da janela do quarto de G
laudson
, o PC IP
Antônio
localizou um tablete de substância vegetal semelhante a
maconha
, pesando cerca de 325 gramas;

que ato contínuo, a equipe policial seguiu com G
laudson
até o imóvel pertencente a sua avó, situado
à
Rua Paulo Alves, Bairro Zumbi, para efetivar o cumprimento do mandado de busca neste imóvel, já que segundo colaboradores também era utilizado para guardar entorpecentes e pernoitar;

que, durante as buscas no imóvel, foram localizados outros dois tabletes de substância semelhante a
maconha
, pesando cerca de um 1,700 kg (um quilo e setecentos gramas) no cômodo que reside o Sr. Vinicius
Silva do Amaral
, o qual encontrava-se dentro do compartimento do imóvel no qual os materiais ilícitos foram encontrados;
que, ao ser indagado acerca das substâncias ilícitas,
Vinicius
informou que se destinavam ao consumo pessoal,
porém ressalta-se que não havia sinais de uso de entorpecentes dentro da residência;
que, foi necessário o uso de algemas ao Sr. G
laudson
devido ao receio de fuga e para proteção da guarnição policial, enquanto ao nacional
Vinicius
não foi necessário o uso, sendo transportado no compartimento de segurança da viatura; que, na delegacia confirmaram que o telefone apreendido atendia pelo n
ú
mero (28) 99914-0795, confirmando que o chip estava no aparelho apreendido na casa de G
laudson
[...].

No mesmo sentido, informou o Policial Civil
Antônio Loureiro Neto, às fls. 04 dos autos em apenso.

Em juízo,
os policiais civis confirmaram todos os termos relatos em sede investigativa, conforme se depreende em mídia acostada às fls.

98
do
s autos físicos.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Quanto ao
s apelantes,
vejo que,
apesar de
confirmar
em
a propriedade dos entorpecentes,
restringem-se a informar s
erem
usuários de drogas
,
tratando-se de narrativa isolada nos autos, não sendo coerente com o
s demais elementos do
conjunto probatório.

Dito isso, quanto à desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sabe-se que
existem alguns
critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006 está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância sejam para consumo próprio.

No caso, de acordo com o laudo de fls. 38 dos autos em apenso, trata-se de apreensão de
três tabletes de maconha, perfazendo aproximadamente 2 kg (dois quilos),
o que me parece quantidade desproporcional
a dois
usuários
. Ademais, não foi apreendido com os apelantes nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, cachimbo, entre outros, circunstância esta destacada pelo policial civil que apreendeu a droga na segunda residência, conforme depoimento anteriormente transcrito.

Importante frisar que ambos os denunciados, em especial o apelante Glaudson Lobo da Silva, estavam sendo investigados pelos policiais civis por fomentarem o tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, tendo sido expedidos mandados de busca e apreensão em seu desfavor.

De acordo com o relatório de investigação, constante às fls. 08/11 dos Autos em apenso nº 0000631-43.2022.8.08.0011, consta a informação que
“fomos informados por meio de denúncias anônimas e por populares, que pediram para não serem identificadas por medos de morrerem, que à rua Ecoporanga, bairro Zumbi, neste município, vários indivíduos estariam comercializando e guardando drogas e armas. Que os indivíduos foram identificados pelos vulgos ‘Valbinho’, ‘Vinicius
D
oideira’ e ‘Gagau’, além de Moisés Alves Moreira, sendo este dois últimos apontados como os atuais chefes do tráfico na região em comento.
Ante as denúncias, empreendemos

diligências internas e externas no sentido de identificar os indivíduos bem como os imóveis citados onde estariam guardadas as drogas e armas do grupo criminoso
”.

Ademais
, sabe-se que
“
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Portanto,
vejo que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada
à
s informações trazidas pelos policiais
civis
, evidenciam a prática do tráfico de drogas, sendo
inviável
o acolhimento da
desclassificação
pretendida
.

Ato contínuo, a defesa pretende a redução das penas-bases ao mínimo legal previsto em lei, razão pela qual
passo ao exame da dosimetria da pena
.

Sobre o assunto, não obstante se tratarem de duas dosimetrias diferentes, verifico que possuem elementos similares, de modo que as analisarei em conjunto.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso em comento, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e
considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06,
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
o magistrado sentenciante fixou, a
o apelante Glaudson Lobo da Silva, a pena-base
em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, ao negativar os vetores da culpabilidade e dos antecedentes.

Já ao
réu Vinicius da Silva do Amaral, vejo que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
, por entender
como desfavorável ao réu
a circunstância judicial da culpabilidade.

Em relação
à
circunstância judicial da culpabilidade,
denota-se que o magistrado sopesou o disposto no
artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
que

prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
três tabletes de maconha, perfazendo aproximadamente 2kg (dois quilos),
de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Portanto,
vejo que a explicação para negativar a mencionada circunstância judicial encontra amparo legal
e está de acordo com a jurisprudência pátria, não havendo qualquer reforma a ser procedida nesse particular.

No mais, vejo que
também foram considerados os maus
antecedentes do apelante Gladson Lobo da Silva
na fixação da pena-base,
uma vez que o réu apresenta condenação transitada em julgado na
A
ção
P
enal nº 0016877-27.2016.8.08.0011 (certidão de fls. 51 dos autos em apenso),
carece
ndo
de qualquer irregularidade a análise feita no primeiro grau
.

A título elucidativo, vejo que o patamar fracionário empregado pelo magistrado sentenciante foi o de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, estando em conformidade com o indicado pelos Tribunais Superiores.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência a ambos os apelantes, por possuírem condenaç
ões
pretéritas
transitadas em julgado, conforme se depreende das certidões de fls. 51 e 64 dos autos em apenso, sendo que Gladson Lobo da Silva já foi condenado nos autos da
A
ção
P
enal nº 0005059-10.2018.8.08.0011 e Vinicius da Silva do Amaral fora condenado na Ação Penal nº 0000944-77.2017.8.08.0011.

Diante disso, as suas penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto), nos termos da orientação da jurisprudência.

Por fim, sem delongas, inviável a concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência de ambos apelantes.

Assim, entendo que as sanç
ões
foram estabelecidas em patamar proporcional e compatível com a orientação jurisprudencial, e com a gravidade do delito perpetrado, razão pela qual nada há para ser alterado.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 1 de fevereiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)